Tribunal: TJBA
Processo: 0513241-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513241-44.2015.8.05.0001* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISABEL BARBOSA SILVA e outros Advogado(s): ALESSANDRA SALES LOPES, ARIANE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO NORMATIVA SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao acolher embargos anteriores, fixou a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, sendo requerida a adequação do julgado diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adequação do acórdão embargado, em sede de embargos de declaração, para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora em razão de alteração normativa superveniente introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como para integrar a decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. A superveniência de alteração normativa relevante que impacta diretamente os critérios adotados no julgado autoriza a integração da decisão, ainda que não se trate de omissão clássica. O acórdão embargado aplicou a Taxa SELIC com fundamento na Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente à época do julgamento. A Emenda Constitucional nº 136/2025 modificou o regime jurídico dos consectários legais das condenações da Fazenda Pública, estabelecendo a aplicação do IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, admitindo-se a substituição pela SELIC quando mais vantajosa. A definição de critérios de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo para adequação ao ordenamento vigente. A adequação do julgado em sede de embargos de declaração prestigia a segurança jurídica e a economia processual, evitando rediscussões futuras em fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência admite a utilização de embargos de declaração para ajustar consectários legais diante de alteração normativa superveniente. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 0513241-44.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada ISABEL BARBOSA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora. Salvador. 5/SO